Tribunal: TJBA
Processo: 8047704-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047704-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA, DANIEL ANUNCIACAO SANCHES

AGRAVADO: VALDEMIR LOUZADA AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO FIADOR RETIRANTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DA AGRAVANTE. PACTO FIRMADO EM 1998. COMPROMISSO DE FIANÇA ATÉ SOLVER A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DUPLICATAS VENCIDAS E EMITIDAS EM 2004. SAÍDA DO AGRAVADO DA SOCIEDADE EM 2001. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. IRRELEVANCIA. COMPROMISSO ASSUMIDO COMO FIADOR E NÃO COMO MERO SÓCIO COTISTA. CARTA DE FIANÇA DEVIDAMENTE ASSINADA. AUSENTE DESONERAÇÃO EXPRESSA DA FIANÇA. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA EXEQUENDA MANTIDA. EXCLUSÃO DO EX SÓCIO E SUA ESPOSA INDEVIDOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047704-52.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
PETROBAHIA S/A

e como Agravados
VALDEMIR LOUZADA AZEVEDO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA